Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708072-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I AGRAVADO: LINDON JOHNSON RODRIGUES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I em face de LINDON JOHNSON R OLIVEIRA ante decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0717430-56.2022.8.07.0009, substituiu a figura do devedor principal, mantendo apenas o avalista no polo passivo da demanda. Em suas razões alega que “a exclusão do devedor principal do polo passivo da ação de busca e apreensão de alienação fiduciária viola o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, que estabelece que, em caso de alienação fiduciária, a ação de busca e apreensão deve ser proposta contra o devedor fiduciário e o proprietário fiduciário”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. VII, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 44386174 e 44386176). DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que por meio da decisão de ID 146515620 (processo de referência) o Juízo de origem determinou a retificação da “autuação para que substituir o polo passivo, devendo cadastrar JAQUELINE NERY G DA PAIXAO, inscrita no CPF/MF sob no 006.503.501-11, no polo passivo da ação”. Contudo, a justificativa para tal ato decisório do Juízo de origem se deu em decisão anterior, a qual determinou a emenda à inicial nos seguintes termos (ID 144831073 do processo de referência): Considerando que o veículo objeto da lide pertence a JAQUELINE NERY GONCALVES DA PAIXAO, que participou do contrato como garantidora, esta deverá integrar o polo passivo da lide, isto porque a pretensão do autor interfere diretamente na sua esfera jurídica. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor apresente emenda, promovendo a inclusão de JAQUELINE no polo passivo. Assim, observa-se que o Juízo de origem, na decisão que determinou a emenda à inicial, afirma que o veículo objeto da lide pertence a JAQUELINE NERY GONCALVES DA PAIXAO, a qual participou do contrato como garantidora, devendo “integrar o polo passivo”. Em seguida, concede prazo para o Autor, ora Agravante, promover a “inclusão de JAQUELINE no polo passivo”. Em resposta, o Autor, ora Agravante, apresenta emenda à inicial requerendo que “integre o polo passivo a Sra. JAQUELINE NERY G DA PAIXAO” (ID 145883911 do processo de referência). Por fim, o Juízo de origem, com já dito, determina a substituição da parte constante no polo passivo, o que evidencia, a priori, contradição entre os comandos decisórios. A situação descrita, numa análise superficial, característico deste momento processual, fomenta a probabilidade do direito. Contudo, o Juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado descrito na exordial (ID 146515620 do processo de referência. Assim, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que afasta a possibilidade da tutela liminar pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de abril de 2023 16:48:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador